Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0722553-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: JM Apoio Administrativo Ltda Apelado: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária JM Apoio Administrativo Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil (Id. 69304860). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator